Tribunal: TJPA
Processo: 0818810-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818810-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ART. 854 DO CPC. ACESSO A PETIÇÕES SIGILOSAS ANTES DA PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se manteve decisão que assegurou à executada acesso a petições sigilosas e se afastou a determinação, pelo Tribunal, de bloqueio de ativos via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”. O embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento de precedente da própria relatoria, ao prequestionamento do art. 854 do CPC e ao pedido de condenação da embargada por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente precedente da própria relatoria acerca da utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à interpretação e ao prequestionamento do art. 854 do CPC, especialmente quanto ao alcance do contraditório diferido; e (iii) determinar se o acórdão deveria ter apreciado pedido de condenação por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão nem para exigir pronunciamento exauriente sobre todos os argumentos invocados pela parte.

A ausência de menção nominal a precedente indicado pela parte não caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento.

O precedente invocado sobre a legitimidade da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD não é determinante para a solução da controvérsia, porque o acórdão embargado não rejeita abstratamente a ferramenta, mas afasta sua imposição originária pelo Tribunal, sem prévia apreciação pelo juízo da execução e em contexto no qual ainda não havia ato constritivo deferido ou efetivado.

O acórdão embargado interpreta expressamente o art. 854 do CPC ao afirmar que o contraditório diferido se aplica ao momento da constrição e não autoriza sigilo prévio e irrestrito sobre requerimentos ainda pendentes de apreciação judicial.

É legítima a decisão que assegura à parte executada acesso às petições sigilosas quando ainda não decretada a penhora, em respeito ao devido processo legal e sem violação ao regime do art. 854 do CPC.

O prequestionamento não exige fórmula sacramental nem manifestação reiterativa sobre dispositivo legal já examinado de forma suficiente no acórdão.

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita às matérias compreendidas na decisão interlocutória recorrida, de modo que pedido incidental de condenação por litigância de má-fé, alheio ao núcleo objetivo da controvérsia recursal, não impõe pronunciamento específico no julgamento do recurso.

Não cabe, em regra, arbitramento de honorários recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários de sucumbência na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito nem à obtenção de pronunciamento sobre argumentos não essenciais à solução da controvérsia. 2. A ausência de referência expressa a precedente indicado pela parte não configura omissão quando a decisão enfrenta adequadamente a questão jurídica relevante. 3. O contraditório diferido do art. 854 do CPC incide sobre o momento da constrição e não legitima sigilo irrestrito de petições ainda não apreciadas judicialmente. 4. É vedado ao Tribunal impor originariamente bloqueio via SISBAJUD sem prévia deliberação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 5. Pedido incidental de condenação por litigância de má-fé estranho aos limites objetivos do agravo de instrumento não impõe manifestação específica do órgão julgador. 6. Honorários recursais não são cabíveis, em regra, em agravo de instrumento contra decisão interlocutória sem prévia fixação de sucumbência na origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 80, 81, 805, 854, 1.015, 1.022, II, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813938-96.2022.8.14.0000; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809101-95.2022.8.14.0000; precedente do STJ citado no acórdão quanto à impossibilidade de fixação de honorários em agravo de instrumento contra decisão interlocutória.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face de acórdão proferido nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818810-86.2024.8.14.0000
, em que figura como embargada
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.
, com o objetivo de suprir alegadas omissões do julgado, especialmente quanto ao enfrentamento de precedente da própria relatoria, ao prequestionamento do art. 854 do Código de Processo Civil e ao pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Alega a parte embargante que sobreveio acórdão da 2ª Turma de Direito Público negando provimento ao agravo de instrumento e julgando prejudicado o agravo interno, ao fundamento de que o acesso da executada às petições sigilosas não configuraria ciência prévia de ato constritivo, de que o contraditório diferido do art. 854 do CPC se aplicaria apenas ao bloqueio, de que a determinação direta de bloqueio via SISBAJUD pelo Tribunal implicaria supressão de instância e de que inexistiria prova concreta de risco de dilapidação patrimonial apta a justificar ampliação do sigilo.

Sustenta, contudo, que o acórdão embargado foi omisso “quanto: (i) ao enfrentamento expresso do precedente da própria relatoria invocado; (ii) ao prequestionamento específico do art. 854 do Código de Processo Civil; e (iii) ao pedido de condenação da parte embargada por litigância de má-fé e honorários advocatícios”.

Em suas razões, afirma que os embargos são cabíveis com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, aduzindo que a decisão embargada deixou de apreciar questão relevante suscitada no agravo interno, referente ao precedente da própria relatoria no
Agravo de Instrumento nº 0813938-96.2022.8.14.0000
, no qual se teria reconhecido a possibilidade de utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD como instrumento legítimo de reforço da efetividade da execução.

Nessa linha, assevera que o acórdão embargado não fez “qualquer referência expressa ao precedente interno citado, tampouco procedendo à sua distinção ou revogação”, embora o Estado tenha apontado que a negativa de tutela recursal colidiria com entendimento anteriormente adotado pelo mesmo relator. Transcreve, para tanto, trecho da ementa daquele paradigma: “Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como ‘teimosinha’, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução”.

Argumenta ainda que o julgado foi omisso quanto ao
prequestionamento específico do art. 854 do CPC
, pois, embora tenha mencionado genericamente o dispositivo, não teria enfrentado diretamente a tese de que a ciência prévia do executado acerca dos pedidos de penhora, antes da apreciação judicial e da efetivação da constrição, esvazia a lógica do contraditório diferido e compromete a efetividade da execução fiscal.

A esse respeito, sustenta que a literalidade do art. 854 estabelece que o juiz determinará a indisponibilidade de ativos financeiros “sem dar ciência prévia do ato ao executado”, consagrando sequência procedimental em que primeiro se efetiva o bloqueio e depois se oportuniza a manifestação da parte devedora. Afirma, nesse contexto, que “permitir à executada acesso antecipado a todos os requerimentos de penhora antes da decisão judicial, sem qualquer medida assecuratória concomitante, implica esvaziar a própria eficácia do art. 854”, pois propiciaria movimentação estratégica de ativos para frustrar a constrição. Acrescenta que o acórdão embargado não teria enfrentado o art. 854 “sob essa perspectiva funcional”, nem delineado, de forma concreta, a interpretação conferida ao dispositivo no caso dos autos, o que, segundo a embargante, dificultaria o manejo de recursos excepcionais.

Para reforçar sua tese, o Estado do Pará invoca julgados que, segundo entende, reconhecem a legitimidade do contraditório diferido nas hipóteses de bloqueio de ativos via SISBAJUD, inclusive precedentes do TJSP e do próprio TJPA, afirmando ser plenamente admissível a penhora de ativos financeiros sem prévia intimação do executado, desde que assegurada posterior manifestação. Também aduz que a modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, implementada pelo CNJ em abril de 2024, teria sido concebida para ampliar a efetividade dos bloqueios e mitigar estratégias de ocultação patrimonial.

Sustenta, outrossim, omissão quanto ao pedido de condenação da embargada por
litigância de má-fé
e ao arbitramento de
honorários advocatícios
. Alega que, em petição anterior, requereu expressamente a condenação da CERPA por má-fé processual, ao argumento de que a empresa teria apresentado “narrativa inverídica com o objetivo de deturpar a realidade dos fatos”, especialmente ao afirmar que haveria penhora sobre faturamento em outro processo e que tal medida estaria sendo regularmente cumprida. O embargante transcreve trechos das manifestações da parte adversa em que esta afirma que “a penhora sobre o seu faturamento já estava sendo realizada no outro processo” e que haveria “penhora sobre o faturamento vigente no Processo nº 0049460-71.2014.8.14.0301”, sustentando, em contraposição, que isso “não é verdade, visto que a empresa está descumprindo ordem de penhora de faturamento no importe de 10% há mais de 3 anos”.

Como elemento de reforço, menciona decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0809101-95.2022.8.14.0000, na qual teria sido consignada a “renitência daquele apontado como maior devedor do fisco estadual em cumprir decisões judiciais”. Com base nisso, defende que a conduta da embargada se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para objetivo ilegal, e pugna pela incidência das sanções do art. 81 do CPC.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a falta de apreciação desses pontos compromete a integridade da fundamentação do acórdão, viola o dever de coerência jurisprudencial, afronta os arts. 1.022, II, e 489, §1º, do CPC e impede o adequado prequestionamento da matéria para fins de recursos excepcionais. Sustenta ainda que a omissão judicial, ao deixar de apreciar pedido expresso de punição por má-fé processual, contraria os deveres de boa-fé e lealdade processual.

Por fim, requer o embargante o
recebimento e provimento dos embargos de declaração
, inclusive com
efeitos infringentes
, para:
(a)
suprir a omissão quanto ao enfrentamento do precedente da própria relatoria no AI nº 0813938-96.2022.8.14.0000, manifestando-se expressamente sobre sua aplicação, distinção ou eventual superação;
(b)
suprir a omissão quanto ao prequestionamento específico do art. 854 do CPC, explicitando a interpretação conferida ao regime do contraditório diferido na penhora on-line via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, bem como aos arts. 1.022, II, e 489, §1º, do CPC;
(c)
suprir a omissão quanto à análise do pedido de condenação da embargada por litigância de má-fé, com aplicação das sanções dos arts. 80 e 81 do CPC, notadamente multa de 10% sobre o valor corrigido da causa e honorários advocatícios de 10%;
(d)
subsidiariamente, caso não reconhecidas as omissões, que tal conclusão conste expressamente do acórdão integrativo para fins de prequestionamento formal; e
(e)
que as intimações e publicações sejam realizadas em nome do Procurador do Estado signatário, sob pena de nulidade.

Em
contrarrazões
a parte embargada alega que os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará pretendem, “de forma indevida, rediscutir o mérito do julgado sob o pretexto de omissão”, buscando ampliar o alcance da decisão colegiada para abarcar pedidos não acolhidos “por ausência de amparo fático e jurídico”. Afirma que o acórdão recorrido “enfrentou adequadamente a controvérsia posta nos autos, inexistindo qualquer omissão a ser sanada”, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.

No tocante à alegada omissão quanto ao precedente da própria relatoria, referente ao
AI nº 0813938-96.2022.8.14.0000
, sustenta que a insurgência do Estado não procede, pois o precedente invocado trataria da “possibilidade material de utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio”, ao passo que o acórdão embargado teria resolvido a controvérsia com base em “fundamentos processuais distintos e autônomos”. Segundo argumenta, o voto condutor delimitou a controvérsia em torno de duas questões centrais: “(i) a correta interpretação do regime do art. 854 do Código de Processo Civil, especialmente quanto aos limites do contraditório diferido e à impossibilidade de manutenção de sigilo irrestrito sobre petições e requerimentos formulados no processo; e (ii) a impossibilidade de imposição originária de medida constritiva pelo Tribunal”, diante da pendência de apreciação do pedido pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Defende, assim, que a ratio decidendi do acórdão “não se apoiou em eventual rejeição da ferramenta ‘teimosinha’”, mas na observância do devido processo legal, da paridade informacional entre as partes e da distribuição de competências entre as instâncias, razão pela qual “a ausência de menção expressa ao julgado citado pela embargante não configura omissão”.

Quanto ao alegado prequestionamento específico do
art. 854 do CPC
, a CERPA sustenta que também não há omissão, pois o acórdão enfrentou a matéria “de maneira direta, clara e fundamentada”, inclusive fixando tese de julgamento expressa no sentido de que: “1. O contraditório diferido previsto no art. 854 do CPC não autoriza a supressão do contraditório sobre os requerimentos formulados pela parte exequente antes da decretação de medida constritiva. 2. É legítima a decisão que assegura o acesso da parte executada às petições sigilosas quando ainda não decretada a penhora, em respeito ao devido processo legal”.

Afirma que o Tribunal deixou claro que o contraditório diferido previsto no referido dispositivo disciplina estritamente “o momento do bloqueio eletrônico”, cuja eficácia depende do elemento surpresa, não servindo para legitimar “sigilo irrestrito sobre petições e requerimentos que sequer foram apreciados pelo juízo de origem”. Acrescenta que o acórdão não apenas mencionou o art. 854 do CPC, como também “delineou, de forma expressa, a interpretação jurídica a ele conferida no caso concreto”, de modo que o que se verifica é mero inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo colegiado.

Em relação à alegada omissão sobre o pedido de condenação por
litigância de má-fé
e sobre os
honorários advocatícios
, a parte embargada sustenta, inicialmente, que o agravo de instrumento é regido pelo princípio da “devolutividade restrita”, limitando-se o Tribunal ao exame da decisão interlocutória impugnada e das matérias efetivamente devolvidas pelo recurso. Afirma que, no caso, a decisão agravada restringiu-se “ao acesso a petições sigilosas e à possibilidade de bloqueio imediato via SISBAJUD”, de modo que o pedido de condenação por litigância de má-fé, fundado em suposta narrativa inverídica, “não integrou o conteúdo da decisão recorrida”. Nessa linha, argumenta que o colegiado estava impedido de avançar sobre “matérias estranhas ao objeto recursal ou introduzidas por meio de alegações incidentais dissociadas do ato recorrido”, razão pela qual a ausência de pronunciamento específico sobre esse ponto não caracteriza omissão, mas observância aos limites da devolução recursal.

No que se refere aos honorários, sustenta que igualmente inexiste vício no acórdão, pois a imposição de honorários recursais pressupõe prévia fixação de honorários de sucumbência na origem, o que não ocorre em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não põe fim à demanda. Para reforçar sua tese, invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento” e de que “a imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem”. Conclui, assim, que o acórdão solucionou integralmente a controvérsia submetida ao Tribunal, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Para reforçar sua alegação, a parte embargada sustenta que os embargos declaratórios traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada, o que não se admite na estreita via do art. 1.022 do CPC. Defende que a decisão colegiada enfrentou exatamente as questões devolvidas, delimitando a controvérsia à interpretação do art. 854 do CPC e à possibilidade de adoção de medidas constritivas na via recursal, concluindo pela manutenção da decisão agravada.

Por fim, requer a parte embargada
o não conhecimento dos embargos de declaração
, especificamente “no ponto em que veiculam pedido de condenação da embargada por litigância de má-fé, por manifesta violação aos limites da devolutividade do agravo de instrumento”; subsidiariamente, requer
a rejeição dos embargos
, nesse e nos demais pontos, diante da inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome de
ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO
e
NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO
, sob pena de nulidade processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito.

A insurgência do ESTADO DO PARÁ, embora formalmente construída sob o rótulo de omissão, não revela vício integrativo real no acórdão embargado, mas nítido inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado. A via do art. 1.022 do Código de Processo Civil não se presta à renovação do debate meritório, tampouco à obtenção de pronunciamento exauriente sobre cada argumento ou referência jurisprudencial mobilizada pela parte, desde que a decisão tenha enfrentado, de modo suficiente e coerente, as questões essenciais ao deslinde da causa. E foi exatamente isso o que ocorreu.

O acórdão embargado delimitou com precisão o objeto recursal então submetido a julgamento, uma vez que assentou, de forma clara, que a controvérsia dizia respeito, de um lado, à extensão do contraditório diferido previsto no art. 854 do Código de Processo Civil e, de outro, à impossibilidade de a instância recursal impor diretamente medida constritiva ainda não apreciada pelo juízo de origem.

A partir dessa moldura, concluiu que a mera disponibilização de petições até então sigilosas não equivalia à prévia ciência de ato constritivo já determinado, justamente porque nenhuma penhora havia sido deferida ou efetivada, e afirmou, ademais, que a determinação originária de bloqueio pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância. Esses fundamentos são inteligíveis, completos e internamente harmônicos, de modo a afastar qualquer alegação séria de obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Passo a expor alguns pontos relevantes para não acolher o presente recurso. Senão vejamos.:

- Delimitação dos vícios cognoscíveis em embargos de declaração.

Cumpre reafirmar, com a sobriedade que o caso exige, que embargos de declaração somente se justificam quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem sucedâneo recursal para correção de alegado error in judicando, nem instrumento de consulta acadêmica para que o órgão julgador se pronuncie, um a um, sobre todos os argumentos invocados pelas partes, ainda que secundários, laterais ou incapazes de infirmar, por si, a conclusão alcançada.

A exigência de fundamentação adequada não se confunde com dever de exaurimento argumentativo absoluto. O que a ordem jurídica impõe é que o julgador enfrente as questões essenciais, vale dizer, aquelas efetivamente aptas a conduzir a solução diversa da controvérsia dentro da moldura fático-processual relevante. O acórdão embargado satisfaz esse padrão.

No primeiro ponto, o embargante afirma que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar expressamente o Agravo de Instrumento nº 0813938-96.2022.8.14.0000, também de relatoria deste órgão julgador, no qual se reconheceu a possibilidade de utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD como mecanismo voltado à efetividade da execução. Também aqui não lhe assiste razão.

A omissão relevante, para fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se caracteriza pela simples ausência de menção nominal a julgado citado pela parte. O vício somente se aperfeiçoa quando a decisão deixa de enfrentar questão essencial cuja apreciação era necessária à solução da causa.

No caso em exame, a ratio decidendi do acórdão embargado não repousa na afirmação de que a “teimosinha” seria, em tese, inadmissível. Ao contrário, o acórdão partiu de premissas distintas e logicamente anteriores: inexistia ato constritivo já deferido ou consumado; a decisão agravada apenas assegurara acesso a petições e determinara a marcha procedimental para posterior apreciação do pedido de penhora; e a determinação direta, pelo Tribunal, de bloqueio de ativos financeiros sem prévia deliberação do juízo da execução importaria indevida supressão de instância.

Diante disso, a controvérsia não foi resolvida pela recusa abstrata da ferramenta executiva, mas pela inadequação processual da providência reclamada naquela fase e naquela sede recursal.

Nessa perspectiva, ainda que o precedente citado reconheça a legitimidade da reiteração automática de ordens de bloqueio em contexto próprio, tal circunstância não tem aptidão para desconstituir, por si só, os fundamentos efetivamente adotados no acórdão ora embargado. Não há incompatibilidade lógica necessária entre admitir, em abstrato, a utilização da “teimosinha” como técnica executiva e, em concreto, recusar que o Tribunal a imponha originariamente, sem prévia apreciação do magistrado natural da execução e em contexto no qual se discutia, antes de tudo, a extensão do sigilo e do contraditório diferido.

A distinção, portanto, decorre da própria moldura processual do caso e já estava implícita, de forma suficiente, na fundamentação do julgado. A ausência de referência expressa ao número do precedente não desnatura o efetivo enfrentamento da matéria relevante, porque a tese nele versada não foi ignorada como questão decisiva, mas reputada não determinante para o deslinde da controvérsia específica.
Assim, não há omissão a sanar, mas tentativa de obtenção de pronunciamento reiterativo para fins de rediscussão do mérito.

Tampouco prospera a alegação de omissão quanto ao art. 854 do Código de Processo Civil.
Explico.:

O acórdão embargado não apenas mencionou expressamente o dispositivo, como lhe atribuiu interpretação clara e diretamente vinculada ao caso concreto. Ao consignar que o contraditório diferido previsto no art. 854 do Código de Processo Civil se aplica ao momento da constrição, e não autoriza sigilo prévio e irrestrito sobre requerimentos ainda pendentes de apreciação judicial, o órgão colegiado enfrentou frontalmente a tese sustentada pelo agravante.

Ao afirmar, ademais, que é legítima a decisão que assegura à parte executada acesso às petições sigilosas quando ainda não decretada a penhora, e ao registrar como dispositivos relevantes os arts. 9º, 10, 805, 854 e 1.015 do Código de Processo Civil, o julgado não deixou qualquer espaço real para se falar em silêncio decisório sobre o alcance normativo do art. 854.

O que o embargante pretende, na realidade, é algo diverso: deseja que o Tribunal adote, em texto integrativo, a interpretação específica por ele reputada correta, segundo a qual a mera ciência dos requerimentos de penhora, antes mesmo de qualquer deliberação judicial, já configuraria violação ao modelo legal do contraditório diferido. Essa pretensão, porém, não diz respeito a omissão, mas a divergência substancial quanto ao conteúdo da decisão. O acórdão não se omitiu; apenas rejeitou a construção hermenêutica defendida pelo ESTADO DO PARÁ. E embargos de declaração não constituem meio adequado para compelir o órgão julgador a substituir interpretação já firmada por outra, mais consentânea com os interesses da parte sucumbente.

Também não procede a alegação de deficiência de prequestionamento. O prequestionamento, na técnica processual contemporânea, não exige fórmula sacramental nem exaustiva reprodução dos dispositivos legais segundo o figurino pretendido pela parte. Basta que a matéria tenha sido examinada, o que inequivocamente ocorreu. O acórdão fixou tese expressa acerca do limite do contraditório diferido e da impossibilidade de supressão do contraditório sobre requerimentos formulados antes da decretação da medida constritiva.

Logo, a questão jurídica foi apreciada de modo suficiente, o que afasta a necessidade de novo pronunciamento meramente reiterativo. O pedido subsidiário de “menção expressa” a dispositivos, quando o conteúdo normativo correspondente já foi enfrentado, não transforma inconformismo em vício integrativo.

No tocante à alegação de omissão quanto ao pedido de condenação da embargada por litigância de má-fé, cumulada com honorários advocatícios, igualmente não se reconhece o vício apontado
.

Nota-se que o agravo de instrumento, por sua natureza, possui devolutividade restrita às questões veiculadas contra a decisão interlocutória recorrida. O acórdão embargado apreciou o que efetivamente lhe foi devolvido: a licitude do acesso às petições sigilosas antes da decretação da penhora e a possibilidade de imposição, em sede recursal, de bloqueio via SISBAJUD com manutenção de sigilo até a efetivação da medida. O pedido de condenação por má-fé, formulado incidentalmente pelo ESTADO DO PARÁ em petição posterior, não integrava o conteúdo essencial da decisão agravada nem se confundia com o núcleo objetivo da controvérsia recursal. Nessas circunstâncias, a ausência de pronunciamento específico não configura omissão invalidante, porque não havia dever decisório necessário, no âmbito daquele julgamento, sobre tema estranho à exata delimitação devolvida ao colegiado.

Quanto aos honorários, a pretensão também não se sustenta
. Justifico.:

O acórdão embargado julgou agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, contexto em que não há, ordinariamente, espaço para arbitramento de honorários recursais desacompanhados de prévia fixação de sucumbência na origem. Assim, a ausência de condenação honorária não se deve a desatenção do colegiado, mas à própria inadequação jurídica do pleito no ambiente processual específico em que formulado.

De novo, o que há é tentativa de ampliar o alcance objetivo do acórdão para abarcar providências que não constituíam consequência necessária do julgamento realizado. Não se cuida, pois, de omissão, mas de irresignação da parte com a não acolhida implícita de pretensão acessória incompatível com a sede recursal examinada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração opostos por
ESTADO DO PARÁ
e, no mérito,
NÃO OS ACOLHER
, por não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o em todos os seus termos.

Consigno, para os fins processuais cabíveis, que o acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia relativa ao art. 854 do Código de Processo Civil, ao alcance do contraditório diferido e à impossibilidade de imposição originária, pela instância recursal, de bloqueio via SISBAJUD sem prévia deliberação do juízo de origem, não havendo falar em integração do julgado para rediscussão do mérito.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026